Tribunal: TJDFT
Processo: 0732075-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. FUNDO PRÓ-JURÍDICO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, indeferiu o pedido de retificação da certidão de crédito em favor do Fundo Pró-Jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: se o Fundo Pró-Jurídico tem legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença relacionado à verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Fundo Pró-Jurídico foi instituído em 2000 pela Lei no 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000, que determinou a destinação dos honorários advocatícios atribuídos ao Distrito Federal para o cumprimento de objetivos institucionais, como a realização de projetos e atividades que promovam a modernização e o exercício da advocacia pública. 4. A Lei Distrital no 5.369/2014, em seu art. 7o, estabeleceu que os honorários advocatícios nas causas em que o Distrito Federal e suas entidades participem constituem verba de natureza privada, destinada aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, mas repassados conforme disciplinado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 5. Embora seja verba de natureza privada, o titular dos honorários permanece sendo o ente público, como gestor do Fundo Pró-Jurídico.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.369/2014, art. 7o; Lei no 2.605/2000 e Decreto no 21.624/2000.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07043801920248070000, Relatora Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 24/4/2024.
AGI 07106592620218070000, Relatora Des. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 14/7/2021.